Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733673-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA MATOS QUEIROZ MONTORIL AGRAVADO: JOAO RICARDO SANTOS CAVALCANTE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDALVA MATOS QUEIROZ MONTORIL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702539-77.2024.8.07.0003, rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pela executada, ora agravante. Em uma análise preliminar do agravo de instrumento, verifica-se que a agravante deixou de impugnar especificamente parte da decisão recorrida, eis que trata das questões acerca da prática de agiotagem além de ilegalidade, pois o empréstimo ultrapassa o valor permitido por lei, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), destacando que há cobrança de juros abusivos. Entretanto, a decisão agravada afastou o conhecimento e análise destes fundamentos, por entender que não são cabíveis em sede de exceção de pré-executividade, o que indica violação ao princípio da adstrição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2024 14:15:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador